Tribunal: TJES
Processo: 0002761-97.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002761-97.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)

APELADO: ANICIA DE JESUS DA FONSECA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE QUANTUM GLOBAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ANICIA DE JESUS DA FONSECA e PATRIK FRANCISCO NAZARENO contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e deu provimento ao apelo adesivo dos embargantes para majorar a indenização por danos morais de R$ 1.500,00 para R$ 5.000,00. Os embargantes alegam obscuridade no julgado em razão da ausência de especificação acerca da natureza individual ou global da verba indenizatória fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao não explicitar se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 seria devido individualmente a cada autor ou globalmente a ambos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e lógica todas as alegações deduzidas no recurso, consignando expressamente a majoração do quantum indenizatório para R$ 5.000,00.

5. A sentença de primeiro grau já havia fixado indenização em valor único e global para ambos os autores, sem individualização da verba reparatória.

6. Os embargantes, em sede de apelação adesiva, formularam pedido unificado de majoração da indenização, sem requerer condenação individualizada ou per capita.

7. O acolhimento do pedido recursal nos exatos termos em que formulado conduz à conclusão lógica de que o montante de R$ 5.000,00 corresponde ao valor global da condenação, devido conjuntamente aos autores, com rateio em partes iguais.

8. A insurgência dos embargantes revela tentativa de rediscussão do mérito do julgado, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

9. O entendimento consolidado do STJ estabelece que os embargos de declaração não se prestam à adequação da decisão ao inconformismo da parte nem à rediscussão de matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A fixação de indenização por danos morais em valor global decorre da formulação de pedido recursal unificado sem requerimento de verba individualizada.

3. A ausência de vício integrativo impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme o relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANICIA DE JESUS DA FONSECA e PATRIK FRANCISCO NAZARENO
contra o v. acórdão de id. 13242188, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e deu provimento à apelação adesiva interposta pelos ora embargantes para majorar a indenização por dano moral fixada na sentença, de R$ 1.500,00 para R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (id. 14168322), os embargantes sustentam que o acórdão padece do vício de obscuridade, pois não especificou se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) possui caráter individual para cada um dos autores ou se ao montante total, devendo ser rateado.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza da decisão judicial – seja em sua fundamentação, seja em sua parte dispositiva – tornando-a obscura, o que permite sua impugnação por meio de embargos de declaração.

Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que o v. acórdão embargado não padece de obscuridade, tendo enfrentado de forma clara, lógica e concatenada todas as alegações deduzidas no recurso e concluído pelo provimento da apelação adesiva para majorar o valor de indenização fixada na sentença para R$ 5.000,00.

Colhe-se do dispositivo do acórdão embargado o seguinte provimento:

[...] Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, ao passo em que
CONHEÇO
do apelo adesivo de
ANICIA DE JESUS DA FONSECA
e
PATRICK FRANCISCO NAZARENO
e

LHE DOU PROVIMENTO
,

para majorar o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 15% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

Analisando detidamente o provimento colegiado, constata-se que o acórdão embargado foi absolutamente claro ao dar provimento ao apelo adesivo interposto pelos ora embargantes para majorar o valor da indenização por dano moral, definindo, em termos inequívocos, que o valor total da indenização correspondente à lide seria fixado no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por consequência lógica e jurídica do comando exarado, compreende-se que o montante fixado é devido a ambos os apelantes conjuntamente, devendo o valor ser devidamente rateado em frações iguais entre eles.

Cumpre salientar que a r. sentença de primeiro grau já havia estabelecido uma condenação sob valor único e global de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para ambos os embargantes.

Em sede de apelação adesiva, os autores não formularam qualquer tipo de pedido direcionado à fixação de uma verba indenizatória de caráter individualizado ou
per capita
; limitaram-se, em contrapartida, a deduzir um pleito unificado de majoração do valor nominal fixado no juízo originário para a quantia pretendida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa forma,
tendo o acórdão acolhido estritamente a pretensão nos moldes em que foi veiculada no recurso adesivo, inexiste vício integrativo a ser sanado
, revelando-se o inconformismo da parte como mera tentativa de rediscussão do julgado.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)